Tribunal: TJMT
Processo: 1001390-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1001390-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DEVILLART AGUIAR - CPF: 137.519.801-72 (AGRAVADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Tutela de urgência. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Multa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de RMC em benefício previdenciário do autor, com imposição de multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender os descontos de cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é adequada e proporcional.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito se evidencia diante da ausência de prova de utilização do cartão de crédito pelo consumidor, o que reforça a alegação de contratação viciada ou indução em erro quanto à natureza do produto.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor impõe interpretação mais favorável ao consumidor, especialmente em razão de sua hipossuficiência e da condição de idoso.

5. O perigo de dano se configura pela incidência de descontos mensais sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do autor.

6. A reversibilidade da medida está presente, pois eventual improcedência da ação permite a cobrança posterior dos valores.

7. A multa cominatória fixada atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de efetividade da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Descontos sobre verba de natureza alimentar evidenciam risco de dano. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional e suficiente para assegurar o cumprimento da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 300,
caput
e §3o, 319 e 537; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1000966-55.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026; TJMT, AI no 1044298-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. (mesma relatoria do voto), Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na

Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado n.

1110009-32.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos de Cartão de Crédito Consignado (RMC) no benefício previdenciário de
Marco Antônio Devillart Aguiar,
sob pena de

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão foi proferida sem respaldo jurídico suficiente, já que os elementos colacionados à petição inicial não justificariam, por si só, o deferimento da medida de urgência. Aponta que os requisitos do art. 300 do CPC não foram preenchidos, em especial o periculum in mora, visto que não se vislumbra qualquer risco iminente de dano irreparável.

Ainda, argumenta que a multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 10.000,00) imposta na origem é desproporcional, podendo ensejar enriquecimento ilícito. Requer, com isso, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida, especialmente no tocante à multa cominatória, até o julgamento final do recurso (ID.

341249366).

O preparo foi recolhido (ID.

341370879).

O pedido de liminar foi indeferido
(ID.

341944893).

O agravado, em contraminuta ao recurso,

pugnou pela manutenção integral da decisão, reiterando a abusividade da modalidade RMC e o dano mensal à sua subsistência (ID.

345805856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, o agravado ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado (n. 1110009-32.2025.8.11.0041), tendo o magistrado de primeiro grau deferido a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“(...)II- Da tutela de urgência

Como se sabe, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte.

No caso em análise, em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida.

A probabilidade do direito invocado está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o extrato de pagamentos do INSS (ID 212659937 e 212659940), que demonstra a existência de descontos mensais sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" no valor de R$ 74,66 e "CONSIGNACAO - CARTAO" no valor de R$ 65,55, referentes ao contrato n° 8786380702 com o Banco Santander.

Ademais, o autor juntou documento que comprova a taxa média de juros praticada pelo mercado para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS na data da contratação (setembro/2023), que era de 18,4% ao ano (ID 212661441), significativamente inferior às taxas praticadas em operações de cartão de crédito.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive do TJMT, tem reconhecido a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado comum, conforme precedente juntado aos autos (ID 212661442).

O perigo de dano, por sua vez, decorre do fato de que os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, de natureza alimentar, comprometem sua subsistência, especialmente considerando sua condição de idoso e a existência de outros empréstimos consignados.

Ressalto que não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, CPC), pois, caso ao final se conclua pela regularidade da contratação, os valores poderão ser cobrados do autor.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. RECEBO a petição inicial, por estarem presentes os requisitos do art. 319 do CPC.

2. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC.

3. DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos a título de cartão de crédito RMC (Reserva de Margem Consignável) no benefício previdenciário do autor (NB 1949933790), referente ao contrato n° 8786380702, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(ID.

219198606 na origem).

Irresignada, a instituição financeira agravante interpôs o presente recurso.

Após a análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia gira em torno da modalidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Nesta instância revisora, a questão cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos de RMC no benefício previdenciário do agravado, bem como à adequação da multa cominatória fixada.

Dessume-se dos autos que o consumidor/agravado alega que pretendia contratar um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi surpreendido por uma modalidade de crédito rotativo que se perpetua no tempo.

Conforme documentado nos autos, o agravado é pessoa idosa e recebe benefício previdenciário, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Diferente de outros casos onde o banco logrou provar que o cliente efetivamente utilizou o cartão físico para compras em farmácias, supermercados ou aplicativos, o Banco Santander/agravante, no presente caso, não trouxe provas desse comportamento.

Não há faturas anexadas que demonstrem que o autor usou o plástico como cartão de crédito propriamente dito. Essa ausência de prova é um ponto fundamental de distinção que nos afasta da tese de conhecimento pleno do produto pelo consumidor.

A
probabilidade do direito
do autor reside na dúvida sobre a transparência do negócio. Quando o banco não demonstra que o consumidor utilizou o cartão para compras, ganha força a alegação de que ele foi induzido a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo tradicional.

O método de interpretação sistemática do Direito do Consumidor impõe que as cláusulas contratuais sejam interpretadas de maneira mais favorável ao hipossuficiente, especialmente quando a complexidade do produto financeiro mascara uma dívida infinita.

O
perigo de dano
é evidente e favorece o aposentado.

Os descontos mensais incidem diretamente sobre seus proventos de aposentadoria, que possuem natureza alimentar. Cada redução em seu benefício impacta sua capacidade de adquirir itens básicos, como alimentação e saúde.

Desse modo, pode-se concluir que o prejuízo do autor/agravado é atual e renovável a cada mês, enquanto o prejuízo do banco é meramente patrimonial e pode ser revertido caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Sobre o tema, convém trazer o entendimento deste e. Tribunal:

“III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra respaldo na alegação da consumidora de inexistência de contratação dos serviços bancários, circunstância que, em ações declaratórias negativas, atrai a incidência do princípio da impossibilidade da prova negativa, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

4. O perigo de dano revela-se na continuidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que compromete a subsistência da parte autora, pessoa aposentada e hipervulnerável nas relações de consumo.

5. A suspensão temporária dos descontos não acarreta irreversibilidade da medida, pois eventual procedência da tese da instituição financeira permitirá a retomada da cobrança, inclusive com os consectários legais.”
(TJMT, AI 1000966-55.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026).

No que tange à
multa cominatória (astreintes)
, tenho que sua fixação se mostra adequada e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do artigo 537 do CPC.

O valor arbitrado na origem de R$ 500,00 (quinhentos reais)

não se mostra excessivo ou desproporcional, notadamente diante do porte econômico do Banco recorrente e da necessidade de compelir a instituição a cumprir a ordem judicial.

Frise-se que uma multa em patamar inferior poderia ser encarada pelo banco como um custo operacional aceitável, o que retiraria a eficácia da decisão judicial.

Outrossim, a multa só incidirá caso a instituição financeira deixe de cumprir a obrigação no prazo estipulado, bastando, para evitá-la, a simples obediência ao comando judicial.

O teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) garante que a sanção não se torne desproporcional. O objetivo da multa não é punir, mas sim garantir que a ordem de cessação dos descontos seja efetivada no sistema bancário.

Eventuais dificuldades burocráticas operacionais junto ao órgão previdenciário não podem servir de salvo-conduto para o descumprimento de ordem judicial, cabendo à instituição financeira diligenciar com a máxima agilidade para a suspensão dos descontos.

A respeito disso, esta e. Câmara assim decidiu:
“A fixação de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, possui caráter inibitório adequado e compatível com o porte econômico do agravante, visando garantir a eficácia da decisão judicial.”
(TJMT, AI 1044298-09.2025.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026).

Nesse contexto, em um juízo de ponderação, a proteção ao mínimo existencial do idoso deve prevalecer sobre o interesse de arrecadação imediata da instituição financeira.

A suspensão dos descontos é medida prudente até que se realize a instrução processual completa, onde o banco poderá, se tiver, apresentar provas mais robustas da plena ciência do consumidor sobre a modalidade RMC.

Por tais considerações, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026